Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição no julgado, uma vez que o não provimento do pedido de indenização por danos morais teria se baseado na ausência de comprovação da negativa de concessão do benefício de auxílio emergencial, mas o fundamento seria, em verdade, o registro irregular em sua carteira de trabalho, que geraria dano moral in re ipsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. Como referido no Acórdão embargado, em que pese tenha sido reconhecida a irregularidade da anotação na carteira de trabalho da embargante, cuja exclusão foi determinada em sentença, não foram comprovados quaisquer outros danos decorrentes deste ato. Na hipótese dos autos não há que se falar na existência de dano moral in re ipsa, que se configura apenas excepcionalmente, como no caso de anotação indevida em cadastro de inadimplentes, caso do julgado citado no recurso (Acórdão 1785594), que não se assemelha à demanda ora analisada. A regra, portanto, é a demonstração dos danos sofridos, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.